Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais, constata-se que o juízo se retratou da decisão e deferiu a benesse ao ora recorrente. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403